Tribunal: TJDFT
Processo: 0700606-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CORRETAGEM. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EXTENSÃO DA OBRIGAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO MENOR QUE O REQUERIDO NA PETIÇÃO INICIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em julgamento extra petita, na medida em que a sentença não concedeu tutela jurisdicional diversa, nem bem da vida diverso do pretendido pela autora, nem muito menos extrapolou a quantidade por ela indicada.

2. Na espécie, verifica-se que o valor da condenação, definido em montante menor que o requerido na petição inicial, tem relação com a extensão da obrigação (art. 491, caput, CPC), não ultrapassando de maneira alguma o pedido formulado na inicial, que é justamente o de receber montante relativo à prestação dos serviços de intermediação (corretagem) da venda do bem imóvel.

3. A teor do §2o do art. 322 do CPC, cabe ao magistrado interpretar o pedido considerando o conjunto da postulação e observando o princípio da boa-fé. Restando incontroversa a obrigação e tendo a sentença condenado a parte ré em valor menor do que o pretendido pela parte autora, tal situação equivale a acolhimento parcial do pedido, nos moldes do art. 490 do CPC.

4. Recurso conhecido e não provido.